Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se evidencia julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional prestado encontra amparo em pedido formulado pela parte autora.
2. Tendo o título executivo judicial determinado os parâmetros de atualização dos valores devidos, mostra-se injustificável a adoção de critérios distintos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento não provido.